Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO (COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS). AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL. DESPROVIDA A APELAÇÃO.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença para que seja homologado judicialmente o acordo firmado entre as partes e suspensa a execução durante o prazo concedido para que parte ré cumpra voluntariamente a obrigação.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de execução, em desfavor da parte ré, no valor de R$ 8.539,74, em razão do inadimplemento de notas promissórias. (ii) em 25.04.2024, a parte devedora compareceu espontaneamente aos autos, por meio do balcão virtual, oportunidade na qual teria sido citada para pagamento do débito, no prazo de três dias úteis. (iii) ato contínuo, em 03.05.2024, a parte credora colacionou termo de acordo extrajudicial celebrado antes da citação, e pediu a homologação da avença, bem como a suspensão do curso do processo até o cumprimento integral da obrigação.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão centra-se em saber se adveio (ou não) a superveniente ausência de interesse processual, sob o fundamento de que teria sido celebrado acordo extrajudicial para o pagamento do débito exequendo previamente à efetivação da citação nos autos executivos.

III. Razões de decidir
4. A realização de autocomposição, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual relacionada à ação de execução de título extrajudicial, supera a situação inicial de inadimplemento da parte demandada. Por conseguinte, resultam esvaziados os requisitos relativos à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, o que conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
5. A posterior citação da parte executada, por meio do seu comparecimento espontâneo aos autos, não pode retroagir para ser utilizada como fundamento de eventual homologação judicial do aludido acordo, especialmente quando celebrado sem a presença de advogado constituído em favor da parte devedora.
6. Não se pode cogitar em homologação judicial do ajuste e/ou em suspensão do curso processual até a satisfação do débito, até porque o descumprimento do acordo poderá subsidiar a demanda executiva.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, inc. VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1884353, Rel. Des. João Egmont. PJe 17.07.2024.